Tribunal: STF
Processo: ARE 1384317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ANULATÓRIA. Multa administrativa. Distribuição de panfletos. Infringência ao art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/07. Inconstitucionalidade não configurada. Sentença que não se mostra nula. Material apreendido que se enquadra na hipótese legal de exceção, dado que não veicula apenas matéria publicitária. Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido” (e-doc. 9).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 5º, o inc. I do art. 30, o art. 182, o § 6º do art. 220 e o art. 225 da Constituição da República.



    Assinala que “o material em discussão visa ludibriar a fiscalização, mas não merece a chancela do Poder Judiciário. Manobra óbvia utilizada pelas construtoras para tentar burlar a proibição de distribuição de panfletos publicitários nas ruas” (fl. 9, e-doc. 13).



    Salienta que “a diferenciação entre jornais e panfletos publicitários, é facilmente feita pela fiscalização, tendo em vista uma variedade de indícios que indicam a efetiva finalidade do material distribuído” (fl. 11, e-doc. 13).



    Argumenta que “o art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/2007 não cria tratamentos desiguais, não enaltece concorrência desleal, nem prejudica a livre iniciativa de quem quer que seja, muito menos representa afronta ao princípio da livre expressão ou da liberdade de imprensa” (fl. 11, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a caracterização da ofensa aos preceitos da Constituição da República parte de fatos incontroversos ou assentes nos autos, fazendo dispensáveis o reexame de leis locais ou provas” (fl. 3, e-doc. 16).



    Ressalta que “o Recurso Extraordinário objetiva a análise da interpretação dada pela Corte de origem ao art. 5º, IV e ao art. 220, § 6º da CF/88, conferindo-lhe amplitude a abarcar materiais de comunicação de natureza propagandística e índole eminentemente comercial” (fl. 4, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a multa administrativa prevista no art. 26 da Lei municipal n. 14.517/2007, que proíbe, em vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, ao fundamento de que o material em questão abrange tanto matéria jornalística quanto publicitária, não se tratando apenas de propagandas:



    “Como visto, busca a autora a anulação de multa que lhe foi imposta com base no art. 26, caput e §1º, da LM nº 14.517/07. (...)



    A controvérsia está em decidir se o material impresso que deu margem à aplicação da multa, qual seja, o ‘Jornal Resumo’ (fls. 24/28) se enquadra (ou não) na hipótese de exceção, mais precisamente o §2º do citado art. 26: 



    ‘Art. 26. - É proibida, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. (...) § 2º Considerando o disposto no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal, excetua-se da vedação estabelecida no caput deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.’



    Analisa-se o dito documento. Trata-se de publicação que na primeira folha traz, em sua maior parte, informações sobre o bairro ‘Vila Carrão’, descrevendo os serviços ali existentes (transporte público, comércio, parques) e abaixo uma mensagem publicitária da apelante. A segunda página é quase que totalmente tomada por anúncio de empreendimentos imobiliários também da apelante, havendo mais abaixo dois pequenos textos (um sobre decoração, outro referente a aplicativo de celular). Na terceira, mais referências ao comércio naquele bairro. Já a quarta folha traz a mesma composição da segunda: anúncios de empreendimentos imobiliários e ao final dois textos informativos (pedestres no trânsito e curiosidades geográficas). Por fim, a quinta página é praticamente toda tomada por dicas de saúde e alimentação. Há apenas à margem direita as informações referentes à Editora Shetter (tiragem, jornalista responsável, número de registro, etc.). 



    Portanto, tem-se que o impresso realmente veicula publicidade. Mas não só. Ao contrário, há praticamente a mesma proporção entre as propagandas de empreendimentos imobiliários e matérias informativas, ainda que simples. A vedação da Lei nº 14.517/07 deve ser interpretada restritivamente, pois como bem destacou o E. Desembargador Ricardo Dip em caso idêntico, onde se concluiu pelo afastamento da multa (...)



    Assim, o apelo deve ser conhecido e provido para o fim de reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente a demanda” (fls. 5-9, e-doc. 9).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 14.517/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM VIAS E LOGRADOUROS. MULTAS APLICADAS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Município. Distribuição de material publicitário nas dependências de condomínio residencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.233.034-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015” (ARE n. 1.122.536-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.125.041-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    Confiram-se decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.370.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2022; ARE n. 1.377.515, Relator o Ministro Presidente, DJe 22.4.2022; ARE n. 1.306.964, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.6. 2021; ARE n. 1.308.927, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.3.2021; e ARE n. 1.309.397, Relator o Ministro Dia Toffoli, DJe 26.2.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora